Tribunal: TJDFT
Processo: 0745209-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0745209-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO BEZERRA BORGES, ELSA MARIA DE MELO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDUARDO BEZERRA BORGES E ELSA MARIA DE MELO em face da decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0712558-61.2018.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada pela parte ora agravante. Os agravantes alegam que o cumprimento de sentença teria sido instaurado em decorrência de revelia, visando à satisfação de obrigação oriunda de contrato de crédito que, segundo sua ótica, conteria cláusulas abusivas, especialmente no que tange à capitalização de juros e à aplicação de encargos indevidos. Sustentam que a preclusão não se aplicaria a matérias de ordem pública, como inexigibilidade do título, excesso de execução ou erro material, podendo tais questões ser apreciadas de ofício pelo magistrado em qualquer tempo e grau de jurisdição. Defendem que a decisão agravada teria acolhido integralmente os cálculos da Contadoria Judicial, desconsiderando a capitalização prevista no contrato e aplicando índices genéricos de correção monetária. Argumenta-se que a sentença não teria afastado expressamente os critérios contratuais, o que, segundo os agravantes, violaria a coisa julgada e alteraria indevidamente a base de cálculo da obrigação. Arguem a existência de nulidade absoluta do título executivo, por ausência de certeza e liquidez. Os agravantes apontam contradição entre o valor do contrato (R$ 165.000,00) e o valor da proposta comercial (R$ 16.000,00), o que, em sua ótica, tornaria impossível determinar o real valor da dívida e justificaria a impossibilidade de execução. Ressalta-se que a liquidez pressupõe valor determinado a partir da simples análise do título e seus anexos, o que não se verificaria no caso concreto. No que diz respeito à taxa de juros, os agravantes sustentam a necessidade de limitação à taxa média de juros de mercado divulgada pelo Banco Central. Dizem existência de excesso de execução quanto aos juros capitalizados, excesso da taxa de juros e cobranças indevidas de encargos moratórios. Alegam a ocorrência de cerceamento de direito quanto ao não acolhimento integral da impugnação, ante a vedação de análise da cédula de crédito. Tecem considerações e colacionam julgados. Requerem o conhecimento do recurso e a concessão da tutela de urgência para sustar o prosseguimento da execução até o julgamento do mérito do presente recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e acolher a impugnação apresentada. Ausente o preparo ante a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça na origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço em parte do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão de efeito suspensivo ao recurso devem estar presentes, cumulativamente, três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo em parte a decisão agravada, proferida no ID 252200460 dos autos de origem. Trata-se da deflagração da fase de cumprimento de sentença na qual o exequente postula o adimplemento da quantia de R$ 701.883,66 (ID 235527289). Os executados apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença e requereram a concessão de gratuidade de justiça, a nulidade do processo em razão de não ter havido a citação do executado EDUARDO BEZERRA BORGES para apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação contra sentença extintiva sem resolução de mérito, a prescrição da pretensão executiva e a nulidade de cláusulas do contrato de crédito. Ademais, relataram excesso de execução pela indevida capitalização de juros de mora nos cálculos do credor, apontando como devida a quantia de R$ 313.541,61 (ID 243283444). O exequente manifestou-se pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença e relatou não haver qualquer excesso de execução (ID 246172189). Diante do impasse, os autos foram remetidos à Contadoria Judicial (despacho de ID 246344737) e esta constatou como devida a quantia de R$ 569.451,29 (R$ 707.886,92 atualizado até 03/09/2025) e como excesso de execução a quantia de R$ 132.432,37, conforme planilhas de ID 248708629. Intimadas, as partes impugnaram os cálculos da Contadoria. A parte executada diz haver excesso de execução sob o fundamento de que permanece a capitalização de juros de mora (ID 251194000) e a parte exequente aduz que deveria haver capitalização, o que não foi adotado nos cálculos da Contadoria (ID 251214755). Feito um breve relatório, Passo a decidir. Considerando que a documentação acostada aos autos (declaração de hipossuficiência, declaração de imposto de renda e extratos bancários) demonstra a hipossuficiência econômica dos executados, defiro a gratuidade de justiça a EDUARDO BEZERRA BORGES e a ELSA MARIA DE MELO, nos termos do artigo 98, caput e artigo 99, §3o, ambos do CPC. Ressalto que a concessão do benefício da gratuidade contém efeitos ex nunc, de modo que a condenação da parte executada em honorários advocatícios sucumbenciais e ao ressarcimento das custas processuais não terá o condão de ser afetada positivamente por esta decisão de concessão de gratuidade de justiça, conforme jurisprudência em tese do STJ (Edição no 149). Com relação a preliminar de nulidade ventilada pela parte executada, rejeito-a, visto que não houve qualquer prejuízo ao executado EDUARDO BEZERRA BORGES que teve a oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa após devida citação para contestar os fatos apresentados pelo autor. Com a anulação da sentença extintiva sem resolução de mérito pelo juízo ad quem, houve o retorno dos autos a instância de origem, tendo sido providenciada a citação pessoal (por Oficial de Justiça) do executado a fim de que apresentasse contestação (certidão de ID 51304468). O executado, entretanto, deixou transcorrer in albis o prazo para defesa (certidão de ID 54801666), tendo sido decretada a sua revelia (decisão de ID 54811271). É possível verificar que o executado teve a plena oportunidade de manifestação, inclusive para suscitar nulidades processuais, e não o fez. Somente em fase de cumprimento de sentença, após devida intimação para pagamento, suscitou nulidade de citação como instrumento ilegítimo de defesa, violador da boa fé objetiva. O executado resguardou-se um inexistente direito de indicar eventual nulidade no momento que lhe parecesse oportuno, o que não condiz com a boa fé processual e constitui a denominada nulidade de algibeira ou nulidade de bolso, rechaçada pela doutrina e pela jurisprudência pátrias. (...) Em relação a prescrição da pretensão executiva, incabível tal argumento, pois não houve o decurso do prazo de 05 anos para deflagração da fase de cumprimento de sentença e a execução prescreve no mesmo prazo da ação, conforme súmula 150 do STF. A sentença condenatória transitou em julgado no mês de junho de 2020 e o cumprimento de sentença foi deflagrado em maio de 2025, ou seja, antes do decurso do prazo prescricional de 05 anos (artigo 206, §5o, I do CC). Importante destacar que os próprios executados, em sede de impugnação, relataram que o prazo de 05 anos quase foi atingido, o que significa que não se consumou (ID 243283444 – página 08). No que se refere aos argumentos de abusividade de cláusulas contratuais, os executados tiveram a devida oportunidade de impugnar o contrato de crédito na fase de conhecimento e optaram por permanecer silentes. A fase executiva não reabre oportunidade para ventilar matérias que deveriam ser retratadas em sede de conhecimento, já que em sede de execução o objetivo é satisfativo, isto é, satisfazer a obrigação contida no título executivo. Tanto que as matérias a serem alegadas em impugnação ao cumprimento de sentença são restritas e estão taxativamente elencadas no artigo 525, §1o do CPC. Desse modo, operou-se o fenômeno da preclusão. Por fim, quanto ao excesso de execução, verifico-o. Explico. Com o advento da sentença condenatória há a formação de um novo título executivo. A sentença substitui o título executivo formado pelas partes, de modo que os parâmetros referentes a correção monetária e aos juros de mora seguirão o que estiver delimitado na sentença. Portanto, não há que se falar em capitalização de juros a partir da sentença, estando adequados os cálculos fornecidos pela Contadoria Judicial que excluiu a capitalização mensal de juros apresentada pela parte exequente em sua planilha. Assim sendo, acolho em parte a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso de execução em R$ 132.432,37 e declarar como valor a ser executado a quantia de R$ 707.886,92 (atualizada até 03/09/2025), conforme planilha de cálculos apresentada pela Contadoria Judicial. Condeno a parte exequente a arcar com os honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o excesso de execução (R$ 132.432,37), nos termos do artigo 85, §1o do CPC. Intimem-se as partes no prazo de 15 dias. Transcorrido in albis o prazo recursal ou, interposto recurso, inexistindo concessão de efeito suspensivo, intimem-se os executados para efetuarem o pagamento da quantia de R$ 707.886,92. Anote-se a gratuidade de justiça conferida aos executados. A parte agravante, em síntese, afirma a preclusão não se aplicaria a matérias de ordem pública, como inexigibilidade do título, excesso de execução ou erro material e apresenta as supostas irregularidades que entende que o título apresenta, bem como afirma a ocorrência de cerceamento de defesa. Como a preliminar alegada confunde-se com o mérito, analiso-a com ele. Cândido Rangel Dinamarco define as matérias de ordem pública da seguinte forma: São de ordem pública (processuais ou substanciais) referentes a relações que transcendam a esfera de interesses dos sujeitos privados, disciplinando relações que os envolvam, mas fazendo-o com atenção ao interesse da sociedade, como um todo, ou ao interesse público. Existem normas processuais de ordem pública e outras, também processuais que não o são. Como critério geral, são de ordem pública, as normas processuais destinadas a assegurar o correto exercício da jurisdição (que é uma função pública, expressão do poder estatal), sem a atenção centrada de modo direto ou primário nos interesses das partes conflitantes. Não o são aquelas que tem em conta os interesses das partes em primeiro plano, sendo relativamente indiferente ao correto exercício da jurisdição a submissão destas ou eventual disposição que venham a fazer em sentido diferente”. (in, Instituições de direito processual civil. 4a ed. ver. Atual. São Paulo: Malheiros. 2004, v. I, p. 69-70). No caso dos autos, a parte alega a existência de excesso execução, afirmando que o contrato de crédito bancário que embasou a ação que originou o título executivo judicial tem vícios como cobrança abusiva de juros, quer seja por capitalização, quer seja por não observar a média de mercado, além de cobranças moratórias indevidas. Resta claro que a matéria não ultrapassa a esfera de interesse privado, tratando-se de direito disponível da parte e, consequentemente, que cabia a ela, na fase de conhecimento, utilizando-se do seu direito ao contraditório e à ampla defesa, ter apresentado defesa com essas matérias. Tendo a parte optado pela negligência e por deixar o processo prosseguir sem apresentação de contestação, incabível a análise de matéria típica de contestação na fase de conhecimento. Ademais, o Código de Processo Civil, estabelece no art. 508 o seguinte: Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. As matérias aventadas não foram ventiladas na fase de conhecimento, sendo absolutamente incabível tentar discuti-las na fase de execução, ante a ocorrência da preclusão, tal qual decididos pelo Juízo de origem. Nesse sentido: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARRESTO CAUTELAR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO IMPROVIDO. (...) 3. A preclusão consumativa, prevista nos arts. 505 e 507 do CPC, implica perda da faculdade processual de rediscutir questão já decidida, assegurando segurança jurídica e estabilidade das decisões judiciais, exceto diante de fato novo apto a justificar reabertura da controvérsia. Precedente: “[...] 6. A renovação do pedido de constrição do mesmo bem, sem que exista fato novo relevante, encontra óbices no princípio da segurança jurídica e nos institutos da preclusão consumativa e da coisa julgada formal. [...].” (0718661-43.2025.8.07.0000, Relatora: Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJE: 14/7/2025.). (...) 5. A mudança da fase processual, do conhecimento para o cumprimento de sentença, não possui o condão de reabrir discussão sobre questão idêntica já decidida, salvo surgimento de fatos novos e relevantes capazes de justificar nova apreciação dos requisitos da tutela de urgência, hipótese não demonstrada nem sequer alegada pelo agravante. 6. A controvérsia, no caso sob julgamento, não reside na admissibilidade, em tese, do arresto na fase de execução, mas sim na impossibilidade de rediscussão de pretensão anteriormente apreciada e rejeitada por decisão com trânsito em julgado recursal, sem a apresentação de fato novo substancial apto a justificar nova análise. 7. O agravante limitou-se à repetição dos argumentos segundo os quais o perigo de dano decorre do histórico de inadimplemento e da multiplicidade de ações judiciais, inclusive criminais, elementos já considerados no julgamento do agravo de instrumento anterior. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso improvido. Tese de julgamento: “A preclusão consumativa impede a rediscussão de pedido de tutela cautelar de arresto na fase de cumprimento de sentença quando a matéria já foi definitivamente julgada em recurso anterior referente ao mesmo processo e partes, sem a demonstração de fatos novos e relevantes os quais justifiquem nova apreciação. 2. A mudança da fase processual do conhecimento para o cumprimento de sentença não reabre discussão sobre questão idêntica já decidida, salvo demonstração de fatos novos e relevantes capazes de alterar o quadro fático avaliado.” ________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 505 e 507. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, (0715750-58.2025.8.07.0000, Relator: Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, DJE: 24/7/2025; TJDFT, 0718661-43.2025.8.07.0000, Relatora: Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJE: 14/7/2025; TJDFT, 0751777-74.2024.8.07.0000, Relatora: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJE: 5/5/2025. (Acórdão 2036977, 0712885-62.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/08/2025, publicado no DJe: 05/09/2025.) PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ACORDO EXTRAJUDICIAL INVOCADO EM IMPUGNAÇÃO. PARTILHA FORMALIZADA POR ESCRITURA PÚBLICA DE DIVÓRCIO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. COISA JULGADA MATERIAL. INEFICÁCIA DE INSTRUMENTO PARTICULAR ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. INAPLICABILIDADE DO ART. 525, § 1o, VII, DO CPC. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 5. Nos termos dos arts. 502, 505, 507 e 508 do CPC, não é possível rediscutir matéria que foi objeto de julgamento definitivo e transitado em julgado, operando-se a preclusão consumativa e a coisa julgada material. 6. O art. 525, § 1o, VII, do CPC não se aplica ao caso, pois a alegação não se refere a fato superveniente ou não apreciado na fase de conhecimento. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "É incabível a rediscussão, na fase de cumprimento de sentença, de matérias já decididas no processo de conhecimento, especialmente aquelas refutadas expressamente pela sentença transitada em julgado.” Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil: arts. 502; 505; 507; 508. Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdãos 1945652, 0700753-84.2023.8.07.0018, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 13/11/2024; 1815396, 0710598-52.2018.8.07.0007, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, j. 07/02/2024; 1945464, 0723220-77.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 13/11/2024. (Acórdão 2033616, 0722155-13.2025.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/08/2025, publicado no DJe: 26/08/2025.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. PRECLUSÃO. MATÉRIA ATINENTE À FASE DE CONHECIMENTO. REAPRECIAÇÃO. INDEVIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. 1. Configura-se preclusa a alegação na avançada fase executiva de prescrição por suposta ausência de citação válida, sobretudo porque decorreram mais de uma década da apresentação da contestação na qual sequer fora ventilado a questão, devendo ser repudiadas estratégias de defesa que tumultuem o andamento do processo, como a chamada “nulidade de algibeira ou de bolso”, situação na qual a parte deixa de arguir a nulidade na primeira oportunidade, guardando-a para suscitar em momento processual que lhe parecer mais conveniente. Precedentes do STJ. 2. É vedada no cumprimento de sentença a reapreciação de matéria atinente à fase de conhecimento, sob pena de violação da segurança jurídica e da coisa julgada. 3. A teor do art. 525, incisos V e VII, do CPC, a via adequada para se alegar excesso de execução e compensação é a impugnação ao cumprimento de sentença, configurando-se preclusa a pretensão do executado de se suscitar o tema em exceção de pré-executividade 6 anos depois de devidamente intimado para a prática do ato processual. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 2027590, 0717946-98.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 18/08/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 4. A formação de título executivo judicial em desfavor das executadas na fase de conhecimento impede a instauração de nova discussão a respeito da legitimidade das partes para ocupar o polo passivo do cumprimento de sentença transitada em julgado. A alegação de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada porquanto a matéria está acorbertada pela coisa julgada, nos termos dos arts. 507 e 508 do CPC. (...) (Acórdão 1976853, 0739197-12.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 20/03/2025.) Assim, não há que se falar em probabilidade do direito da parte, sendo incabível conceder a antecipação da tutela pleiteada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido antecipatório. Comunique-se ao Juízo de origem, sendo dispensando-se as informações. À parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 15 de outubro de 2025 17:17:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador